Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018356-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA.
Embargantes: José Eurípedes de Souza
Embargado: Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista, Jadira Alves de Melo e Ogier de Oliveira Lobo Filho
Vistos.
Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração opostos por José Eurípedes de Souza apontando ser contraditório e omisso o aresto de id. 94457499, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1018356-48.2020.8.11.0000.
Decido.
Em petição juntada sob o id. 126434677, noticiam os embargados Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista e Jadira Alves de Melo a superveniência de sentença homologatória de acordo entre partes, encerrando a lide originária.
Nessa perspectiva, constata-se a ocorrência de fato superveniente que implica o desaparecimento do objeto do presente recurso, fulminando, assim, as teses originalmente alegadas.
Logo, dou por extinto, sem exame de mérito, o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto
Intimem-se.
Ao arquivo, com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado